Tribunal: TJSP
Processo: 1018610-34.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ação ordinária. Pretensão de anulação ou, alternativamente, de readequação de penalidades por infrações administrativas que lhe foram impostas, por descumprimento contratual. São Paulo. Nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Dispensabilidade da prova pericial. Preliminares afastadas. Concessionária de rodovias estaduais. Insurgência contra aplicação de multa por descumprimento da

Ementa:
Ação ordinária. Pretensão de anulação ou, alternativamente, de readequação de penalidades por infrações administrativas que lhe foram impostas, por descumprimento contratual. São Paulo. Nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Dispensabilidade da prova pericial. Preliminares afastadas. Concessionária de rodovias estaduais. Insurgência contra aplicação de multa por descumprimento da obrigação de reparar 'panelas ou buracos' na faixa de rolamento. Desnecessidade de notificação prévia, nos termos do edital de licitação. Multa imposta ao cabo de regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa. Inaplicabilidade da teoria da continuidade delitiva. Incidência do princípio pacta sunt servanda. Precedentes. Recurso não provido.